Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-10.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003571-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MARCOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 690.460.691-68 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
EMBARQUE DO AUTOR IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE
OVERLOAD
– PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL E COMPROVAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA PELA RECLAMADA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MATERIAL COMPROVADO -

DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
-
L
ITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 131690672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada ao pagamento ao reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir da data de prolação da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento ao reclamante da quantia de
R$ 3.400,38 (três mil e quatrocentos reais e tinta e oito centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigida pelo IGP-M FGV, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Motivo de força maior –
Overload
;

2) Isenção de responsabilidade em razão de realocação do passageiro em outro voo;

3) Inexistência de danos materiais e morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. nº 131690676), o recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá-MT a Florianópolis-SC, com data de retorno prevista para
09/01/2022
, às
19h40min
, saindo de Florianópolis, com chegada às
21h05min

em Guarulhos, de onde sairia o voo às
23h10min

para chegar em Cuiabá no
dia 10/01/2022, às 00h25min
.

Ocorre que, quando estava na sala de embarque com sua companheira, prepostos da reclamada o impediram de embarcar em decorrência de excesso de passageiros no voo, sem dar maiores explicações, razão pela qual sua companheira teve que viajar sozinha.

Aduz que se dirigiu ao balcão de atendimento da reclamada e não lhe foi dado informações suficientes do motivo do impedimento, tampouco lhe foi prestado qualquer auxílio material e realocação em outro voo.

Ainda, teve que suportar despesas com a compra de nova passagem pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas, no valor total de
R$ 3.420,38 (três mil e quatrocentos e vinte reais e trinta e oito centavos)
, além de chegar em seu destino final somente
no dia
11/01/2022, às 01h20min
.

A demandada, em sede de contestação (id. 131690651), alega a ocorrência de excesso de peso na aeronave denominado de
overload
, sendo necessário para a segurança do voo o impedimento de embarque de alguns passageiros, nos moldes da Resolução 400, da ANAC,
fato que ocasionou o cancelamento automático do trecho de volta.

O MM. Juiz de Direito
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, nos valores de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
R$ 3.400,38 (três mil e quatrocentos reais e tinta e oito centavos),
respectivamente.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que a demandada não juntou nenhuma prova de que prestou assistência material de qualquer espécie para o recorrido e, apesar de argumentar que o embarque do reclamante se deu em virtude de
overload
, não demonstrou o motivo de preteri-lo em face dos demais passageiros.

Nesse sentido, a Resolução nº 400 da ANAC dispõe que em hipóteses como a dos autos, deve haver a escolha
voluntária
do passageiro que se apresentar para embarque em não embarcar no voo e a companhia aérea deve lhe
oferecer
alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, além de compensação financeira
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro
; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 22. A preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado,
ressalvados os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.

(...)

Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico;

e II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular (
R$ 3.400,38)
, eis que
comprovado por meio dos documentos anexados no id. nº 131685695,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no impedimento do embarque do passageiro por
overload
, sem prestar assistência material e compensação financeira.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
OVERLOAD – ALEGAÇÃO DE SOBREPESO NA AERONAVE DESFAVORÁVEIS PARA DECOLAGEM
– POSSIBILIDADE DE REEMBARQUE DA PASSAGEIRA SOMENTE 24 HORAS APÓS O INICIALMENTE CONTRATADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÍNIMA À AUTORA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC − DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Alegação de restrição de peso (overload), não caracteriza caso fortuito ou força maior, por se tratar de fortuito interno, ínsito ao risco da própria atividade. Destarte, a empresa aérea é obrigada a assegurar ao passageiro, assistência mínima necessária de acordo com o que determina o art. 21 da resolução 400 da ANAC;

2 - A Recorrente não traz comprovação de que buscou atender a Recorrida, prestando à mesma, auxílio que diminuísse os danos ocasionados, embarcando a recorrida em voo mais próximo, que permitisse que chegasse mais cedo a João Pessoa, o que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente, principalmente quando o atraso na chegada seria superior a 24 horas
. 3- Indenização fixada em R$ 8.000,00 (Oito mil reais) de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4 - Manutenção da sentença em todos os seus termos. (N.U 1000246-05.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impede que
que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE

MAIS

BEN
É
FICO AO CONSUMIDOR

- CABIMENTO
–
DECIS
Ã
O MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais

benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao

í
ndice

de corre
çã
o monet
á
ria a ser aplicado em per
í
odo diverso
à
quele determinado (o BTN como o
í
ndice

a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro L
á
zaro Guimar
ã
es Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a
lterando, de ofício, o índice de correção monetária para o INPC
,
no que tange

à

condena
çã
o em danos morais e materiais,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022